Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702077-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE DANILO DEON, ESPÓLIO DE ADELE MORESCHI DEON REPRESENTANTE LEGAL: ELIZETE MARIA GADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão de ID 32139154, proferida em sede de liquidação provisória de sentença, iniciado pelo ESPÓLIO DE DANILO DEON e ESPÓLIO DE ADELE MORESCHI DEON, em que o d. Juiz a quo homologou os cálculos apresentados, indeferindo, na oportunidade, a impugnação apresentada pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 32140031), o agravante afirma que as contas gráficas das operações mencionadas na peça inicial indicam a existência de devoluções parciais efetuadas, sobre as rubricas “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088”. Sustenta que os valores devolvidos decorrem da diminuição do índice de 84,32% para 74,60% em março de 1990, conforme dispõe o artigo 6o da Lei 8.088. Aponta que o perito não relacionou os valores e datas relativas às concessões não amortizadas pelo mutuário, bem como não realizou as respectivas deduções. Informa que os pareceres técnicos juntados aos autos pelo agravante indicam que o percentual efetivamente pago pelo mutuário é de 17,31%, considerando toda a operação de crédito rural e que, por esse motivo, o valor da condenação em favor do requerente é de R$111.118,61, atualizado até 31/10/2021. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, de modo que seja definido como devido o valor de R$111.118,61. Preparo comprovado (ID 32139152 e ID 32139151). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Em análise do recurso interposto, constata-se que a tese formulada, relativa ao abatimento de valores, com base na Lei no 8.088/90, não foi levantada na origem e, por conseguinte, sequer analisadas na r. decisão ora agravada. Por oportuno, cite-se excerto do decisum: Trata-se de liquidação de sentença movida por ESPÓLIO DE DANILO DEONA e OUTROS em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. [...] O devedor se insurgiu ao laudo pericial (IDs 105036003 e 107644006), sob a alegação de que os cálculos desconsideraram a amortização efetuada a título de indenizações e juros “PROAGRO”. O credor concordou expressamente com os cálculos do expert (IDs 108740312 e 105268897). Os autos vieram conclusos. É o necessário. DECIDO. Aduz o devedor, em síntese, que grande parte da operação n. 89/00040-4 foi lançada a crédito por ele próprio, a título de indenização e juros PROAGRO. Por outro lado, em laudo complementar, o respeitável perito alega que “Razão não assiste ao Réu”, tendo em vista que “O PROAGRO não tem como objeto a recomposição de diferenças provenientes do expurgo inflacionário de abril/1990” (ID 106283970 – pág. 03). Assim, concluiu o expert que “A diferença apurada em prol dos Autores, em 01/10/2021, é de R$ 343.924,62 (Trezentos e quarenta e três mil, novecentos e vinte quatro reais e sessenta centavos)”. Portanto, a controvérsia cinge-se acerca da amortização ou não das indenizações e juros PROAGRO no valor perseguido neste feito. O PROAGRO – Programa de Garantia da Atividade Agropecuária se trata de política agrícola que tem como objetivo garantir financiamentos rurais, no caso de eventos imprevisíveis, como pragas, doenças e fenômenos naturais. Assim, o crédito do produtor rural fica protegido em caso de eventos extraordinários. O banco segurador, na hipótese, se compromete com o pagamento do financiamento. Ao ID 105036001 – pág. 04, o devedor apresenta amortizações feitas a título de PROAGRO e requer que tais abatimentos sejam considerados no cálculo, o que diminuiria o valor devido ao credor. Contudo, não assiste razão ao devedor. Conforme devidamente esclarecido pelo expert, o seguro PROAGRO não tem a finalidade de recompor as diferenças de expurgos inflacionários. Seu objetivo é o de proteger o crédito em caso de eventual sinistro, não integrando o principal da operação de crédito rural. Destaque-se que eventual desembolso a titulo de seguro não pode ser suportado pelo credor, uma vez que, hipoteticamente, é vítima de eventos extraordinários e imprevisíveis. Ademais, este juízo, tampouco o título exequendo, faz menção à amortização de seguro PROAGRO nos expurgos inflacionários, de modo que o seu advento no atual estágio do processo violaria a coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/88 e art. 502, CPC). Portanto, não merece prosperar a pretensão do devedor de abatimento de valores PROAGRO da dívida deste processo. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação do devedor aos cálculos do perito. Outrossim, constata-se que não há qualquer menção à questão alusiva ao abatimento de valores, com base na Lei no 8.088/90, na impugnação apresentada pelo agravante (ID 107644006 – autos de origem) ou no parecer técnico apresentado (ID 107644007 – autos de origem). Portanto, mostra-se inviável a apreciação da matéria trazida no bojo do presente recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, mutatis mutandis, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVALIDAÇÃO DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PREFERENCIAL. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENTE. MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DESRESPEITO. 1. O tema de revalidação da dívida exequenda constitui inovação recursal e está fulminado pela preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A tese recursal de desobediência à ordem preferencial da penhora não foi agitada na origem, não ocorrido o necessário debate na instância da causa, inadmitindo-se a sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Inocorrente o alegado excesso de execução tendo em conta a meação em favor do cônjuge, gravação de hipotecas no imóvel penhorado e encargos derivados da hasta pública. 4. Ausência de desrespeito ao princípio da menor onerosidade porquanto os bens oferecidos à substituição do imóvel penhorado estão indisponíveis, sem constar os valores de mercado e em nome de terceiro não figurante como parte executada. 5. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão n.1151470, 07151992520188070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. [....] 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PERÍODO POSTERIOR AO RECONHECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. INCLUSÃO. VIABILIDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Impossibilita-se o conhecimento do recurso no tocante aos pontos em que restou caracterizada supressão de instância, por ausência de debate na instância de origem. [....] 5. Agravo não provido. (Acórdão n.1106727, 20160020312787AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 328/338, grifo nosso) Destarte, além da matéria trazida a exame recursal não ter sido analisada pelo d. juízo de origem, o banco agravante deixou claramente de atacar os fundamentos da decisão recorrida, que homologou os cálculos periciais, violando flagrantemente o princípio da dialeticidade, o que também impede, de pronto, o conhecimento recursal. Nessa perspectiva, com base nos fundamentos expostos, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com esteio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se imediatamente ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora